Tribunal: STF
Processo: RE 1526478
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de divergência em embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Não cabimento dos embargos de divergência. Jurisprudência firmada na mesma direção do acórdão atacado. Condomínio irregular. Taxas condominiais. Cobrança. Anuência prévia. Tema nº 492 da Repercussão Geral. Distinguishing do caso concreto. Conjunto probatório e cláusulas de contrato de cessão de direitos. Reexame. Impossibilidade. Súmulas nºs 279 e 454/STF. Precedentes.



    1. À luz do art. 332 do RISTF, não são cabíveis os embargos divergentes quando a decisão embargada e o posicionamento do Plenário ou de ambas as Turmas forem no mesmo sentido.



    2. A Segunda Turma concluiu, no acórdão atacado pelos embargos de divergência, que o caso em análise nos autos guarda particularidades que o distinguem do Tema nº 492 da Repercussão Geral, além de não prescindir do reexame das cláusulas do contrato de cessão de direitos e do conjunto fático-probatório dos autos para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal a Quo.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.